Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-90.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007547-90.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (AGRAVADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (AGRAVANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal (entendimento do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007547-90.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA

AGRAVADO: MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu a Apelação Cível devido à intempestividade.

A agravante alega que a sentença só foi disponibilizada em 09/11/2020 e certificado erroneamente o trânsito em julgado no dia 12/11/2020.

Aduz que o sistema PJe registrou a ciência em 23/10/2020, portanto o prazo para a interposição terminaria em 18/11/2020, data em que foi protocolada a petição.

Pleiteia o reconhecimento da tempestividade do Recurso e o seu recebimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007547-90.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA

AGRAVADO: MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que não conheceu da Apelação Cível devido à intempestividade, proferida nestes termos:

“
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJe n. 10838/2020 (fls. 392), de 14/10/2020, publicado em 15/10/2020, tendo como prazo final o dia 05/11/2020.
Portanto, é evidente a inobservância ao artigo 997 do CPC.

Desse modo, como esta Apelação foi protocolada só em 18/11/2020, é intempestiva, como atesta a certidão com ID n. 82391101, e fere os arts. 219 e 1.003, §5º, do CPC, que assim estabelecem respectivamente:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Posto isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe, ante a evidente inadmissibilidade.”

Alega a sua tempestividade, sobretudo porque consta no PJe que a sentença foi disponibilizada em 09/11/2020, publicada em 15/10/2020, registrada a ciência no PJe em 23/10/2020 e indicado o dia 18/11/2020 como data final para o protocolo da petição.

Conforme entendimento do STJ, a publicação do
decisum
no Diário de Justiça Eletrônico impera sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última para efeitos de contagem do prazo recursa
l. 2. Recurso intempestivo, porquanto não interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1585810 DF 2019/0278450-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/06/2021, Terceira Turma, publicado em 07/06/2021).

Dessa forma, a disponibilização da sentença no DJe n. 10838/2020 (fls. 392), de 14/10/2020, com publicação em 15/10/2020, em nome das advogadas da agravante, prevalece para a contagem dos prazos.

Consequentemente, a Apelação é intempestiva e o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021